Tribunal: TJPA
Processo: 0004870-28.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004870-28.2008.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOCIMAR BRAGA, JACILEIA BRAGA, JOELMA BRAGA RIBEIRO DOS REIS, JOCIANE BRAGA LIMA BRITO, JACILENE BRAGA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. EXPLOSÃO EM TRANSFORMADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de incêndio ocorrido em residência, supostamente causado por explosão em transformador da rede de distribuição elétrica. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, indeferindo o pedido de danos materiais por insuficiência probatória. Após embargos de declaração, foi reconhecida a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária; (II) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (III) determinar se deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais diante do indeferimento do pedido de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

O laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros conclui que o incêndio teve origem em fenômeno termoelétrico proveniente da rede externa de distribuição de energia, possuindo presunção relativa de veracidade não afastada por prova técnica idônea em sentido contrário.

5.

Os depoimentos testemunhais corroboram a ocorrência de explosões no transformador e a existência de reclamações anteriores acerca de oscilações na rede elétrica, reforçando o nexo causal entre a falha do serviço e o incêndio.

6.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de precariedade das instalações internas do imóvel não se sustenta diante da ausência de prova robusta produzida pela concessionária.

7.

A destruição total da residência configura dano moral in re ipsa, por atingir a dignidade, a segurança do lar e a integridade psíquica dos moradores.

8.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade do evento danoso, à extensão do prejuízo extrapatrimonial e ao caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

9.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

10.

A sucumbência recíproca deve ser mantida em razão do indeferimento do pedido de danos materiais, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor dos autores beneficiários da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço quando demonstrado o nexo causal entre o defeito da rede de distribuição e o incêndio em imóvel residencial.

2.

O laudo técnico oficial elaborado pelo Corpo de Bombeiros possui presunção relativa de veracidade e prevalece quando não infirmado por prova técnica de igual robustez.

3.

A destruição de residência por incêndio decorrente de falha no fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa.

4.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

5.

A sucumbência recíproca é cabível quando a parte autora obtém êxito apenas parcial nos pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1983815/RJ, 3ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000453-84.2022.8.11.0014, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005137-20.2016.8.14.0039, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 27.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

De início, delibero sobre o pedido formulado pela apelante,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(através da petição de ID 37257385), pleiteando a retirada do feito da pauta de julgamento virtual da 20ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado (agendada para o período de 23 a 30/06/2026), com o objetivo de realizar sustentação oral presencial.

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

No caso dos autos, a requerente limitou-se a invocar genericamente a complexidade da demanda e o interesse em realizar sustentação oral, sem apontar
circunstâncias
objetivas
que
evidenciem prejuízo efetivo
ao
julgamento
em
ambiente virtual.

Além disso, conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na
regulamentação
interna deste Egrégio Tribunal, é
plenamente assegurada às partes a realização de sustentação
oral por meio
eletrônico,
mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se,

ainda,

que

a

presente

demanda

tramita

há

longa

data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Some-
se

a

isso

que

este

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará
disponibiliza

ferramentas

em

seu

sítio

eletrônico

que

garantem

e

viabilizam

a
sustentação

oral

dos

advogados

na

modalidade

de

julgamento

virtual

(
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao
_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Diante

do

exposto,

INDEFIRO

o

pedido

de

destaque

e

retirada

de

pauta,
mantendo
o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já
designada.

Passo a relatar o
feito.

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A lide originou-se de sinistro ocorrido em 19/04/2007, consistente em incêndio na residência da então autora, Sra. Madalena Maria Braga Lima, supostamente deflagrado por explosão em transformador da rede de distribuição de energia elétrica. No curso da demanda, sobreveio o falecimento da requerente em 07/08/2011, operando-se a habilitação de seus herdeiros no polo ativo.

Em sede de primeiro grau, o magistrado
a quo
reconheceu a responsabilidade da concessionária ré, condenando-a ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ). O pleito de danos materiais foi indeferido por fragilidade probatória quanto à propriedade e avaliação dos bens. (ID 27950227)

Após o manejo de Embargos de Declaração (ID 27950229), a sentença foi integrada para reconhecer a sucumbência recíproca, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita. (ID 27950234)

A concessionária apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a rede externa encontrava-se em condições normais de operação; a precariedade das instalações elétricas internas do imóvel como causa exclusiva do dano; a insuficiência do acervo probatório, impugnando os laudos do Corpo de Bombeiros e do CPC Renato Chaves por considerá-los inconclusivos ou unilaterais e o excesso no
quantum
indenizatório, pleiteando sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (ID 27950236)

Os apelados pugnam pela manutenção da condenação e, em sede de insurgência específica, questionam a distribuição do ônus sucumbencial, defendendo que a responsabilidade deve ser integral da ré ante o princípio da causalidade. (ID 27950240)

É o que cabe relatar.

Passo ao voto.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) e intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo) de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO: DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

Tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil é regida pelo Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a Teoria do Risco Administrativo, bem como pelo Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação. Sob tal prisma, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o dano suportado pelo usuário.

Compulsando os autos, verifico que o Laudo de Exame em Local de Incêndio elaborado pelo Corpo de Bombeiros (ID 27950142 – fl. 22) foi categórico ao indicar que o fenômeno termoelétrico teve origem na rede externa de distribuição. Tal documento ostenta presunção jurídica de veracidade e legitimidade (
juris tantum
), a qual não foi derruída por prova técnica em contrário de igual valor.

O depoimento pessoal de Jacileia Braga (ID 27950158) e a oitiva da testemunha Alex Costa Souza (ID 27950158) reforçam a tese autoral ao descreverem explosões no transformador e a inércia da empresa em atender chamados anteriores sobre oscilações na rede. Portanto, a tese de "culpa exclusiva da vítima" ou "vício nas instalações internas" carece de lastro probatório robusto, não ultrapassando o campo das meras alegações unilaterais da concessionária.

Esse tem sido o posicionamento dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo incêndios decorrentes de contato de fios de alta tensão com vegetação próxima.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do quantum quando necessário.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004538420228110014, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO EM TRANSFORMADOR. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANO MATERIAL. REFORMA E MOBILIÁRIO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES
. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)

2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, desde que comprovado o nexo causal.

3. A indenização por dano material deve ser precedida de prova documental suficiente, sob pena de apuração em liquidação de sentença.

4. O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação do abalo à sua honra objetiva.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00051372020168140039 27150776, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

III – DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O dano moral
in re ipsa
é evidente. A perda total de uma residência por incêndio transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo o âmago da dignidade humana, a segurança do lar e a integridade psíquica dos moradores.

No que tange à fixação do valor, a doutrina e a jurisprudência pátrias recomendam o método bifásico, ponderando-se a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação. O montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com a gravidade do evento — a destruição completa do domicílio — não configurando enriquecimento ilícito, mas sim justa reparação.

IV – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E SUCUMBÊNCIA

A sentença aplicou corretamente a
Súmula 54 do STJ
, incidindo juros moratórios desde o evento danoso (19/04/2007), por se tratar de responsabilidade extracontratual, e a
Súmula 362 do STJ
, com correção monetária a partir do arbitramento.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO (...) 9. A correção monetária dos valores devidos a título de dano material deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e os juros moratórios devem ser computados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
Para os danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora contam-se desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
(...)” (TJ-CE - Apelação Cível: 02002767720238060170 Tamboril, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUPLA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ, TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3.
Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do evento danoso (óbito), nos termos da Súmula 54 deste Tribunal. 4. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1983815 RJ 2021/0291462-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Quanto aos honorários, o reconhecimento da sucumbência recíproca na decisão de embargos reflete o fato dos autores terem decaído no pleito de danos materiais. Mantenho a distribuição proporcional, observada a suspensão da exigibilidade em favor dos apelados por força da gratuidade de justiça deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o ordenamento jurídico vigente,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença impugnada e sua respectiva integração via embargos declaratórios.

Em observância ao
Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, permanecendo inalterada a suspensão da exigibilidade quanto à verba sucumbencial devida pelos apelados

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026